Tribunal: TJSP
Processo: 2155572-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reparatória em fase de cumprimento de sentença. Valor da condenação depositado nos autos. Mandado de levantamento a ser expedido em nome da procuradora. Necessidade. Agravante que outorgou poderes específicos ao advogado para receber e dar quitação. Recurso provido.